Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA PJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES TJDFT E STJ.
1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/63, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".
2. In casu, certificou-se, via sistema PJe de 1a Instância, que o agravante registrou ciência da decisão recorrida, considerando-se, portanto, intimado quando houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. 2.1. O agravante figura na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, desde 12/9/2019, o que dispensa as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ele direcionadas, visto que a sua intimação por meio eletrônico considera-se intimação pessoal, nos moldes do art. 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.
3. Considerando ter havido ciência do ato para dar andamento ao feito, por via eletrônica, através de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha, não há que se falar em nulidade de atos processuais.
4. Agravo de instrumento desprovido.